Tribunal: TCU
Processo: 010.481/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7261/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.481/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Henrique Labriola Misse (CPF XXX.856.668-XX); Fioravante Provino Brun (CPF XXX.537.380-XX); Lindomar Duarte de Souza (CPF XXX.098.189-XX); Lucas Dominguez Cordeiro (CPF XXX.137.159-XX); Marcio Monticelli Albani (CPF XXX.624.270-XX) e Silmei de Santana Petiz (CPF XXX.464.520-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - IFC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.